Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-88.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002691-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 667.150.591-87 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), EDER SILVA LOURENCO - CPF: 181.583.118-90 (EMBARGADO), MARCIA FRANCOSO - CPF: 052.984.978-02 (EMBARGADO), MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 483.281.891-00 (EMBARGADO), MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 274.288.931-00 (EMBARGADO), MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS - CPF: 419.737.201-91 (EMBARGADO), RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (EMBARGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO TEMA 514 DO STF – VERIFICADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA TESE DE DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO –

1. Não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que a parte Embargante foi devidamente intimada após a prolação da decisão que determinou a devolução dos autos, para a análise de possível desconformidade com o Tema 514 do STF, momento em que poderia ter apresentado suas arguições e teses a Câmara Julgadora.

2. Ademais, a luz da teoria dos precedentes, tem-se que os precedentes firmados em repercussão geral e recursos repetitivos dos tribunais superiores, tem efeito vinculante, restando evidente a inexistência da alegada surpresa.

Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos, tão somente para apreciar a tese, e, reconhecer a ausência de decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que em sede de Juízo de Retratação, por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1002691-88.2017.8.11.0002, impetrado por
CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA, EDER SILVA LOURENÇO, MÁRICA FRANCOSO, MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, MÁRIO MÁRCIO DE ALMEIDA BARROS, MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS
e
RICARDO SANTOS GUIM
, reformando a sentença objurgada, concedendo a segurança pretendida pela parte impetrante ora Apelante, determinando que o Apelado se abstenha da exigência de jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, sem o respectivo pagamento das horas excedentes (Id: 157090159).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, alegando que a decisão colegiada não analisou a arguição de cerceamento de defesa em vista da prolação de decisão surpresa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id: 176488172).

Por sua vez, a parte Embargante apresentou suas Contrarrazões (Id: 176865654), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que em sede de Juízo de Retratação, por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos do Mandado de Segurança identificado impetrado por
CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA, EDER SILVA LOURENÇO, MÁRICA FRANCOSO, MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, MÁRIO MÁRCIO DE ALMEIDA BARROS, MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS
e
RICARDO SANTOS GUIM
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante aduz que essa Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, ao não se pronunciar quanto ao cerceamento de defesa, alegando ter ocorrido à prolação de decisão surpresa.

Em espeque, tem razão a parte Embargante, uma vez que realmente não houve análise do referido pedido, assim, merece acolhimento os referidos Embargos de Declaração, para que seja apreciado o referido pedido.

A arguição recursal consiste na alegação de decisão surpresa, em razão da inexistência da intimação prévia ao julgamento para se manifestar acerca da aplicabilidade do Tema 514 do STF.

Não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que a parte Embargante foi devidamente intimada após a prolação da decisão que determinou a devolução dos autos, para a análise de possível desconformidade com o Tema 514 do STF, momento em que poderia ter apresentado suas arguições e teses a Câmara Julgadora.

Ademais, a luz da teoria dos precedentes, tem-se que os precedentes firmados em repercussão geral e recursos repetitivos dos tribunais superiores, tem efeito vinculante, restando evidente a inexistência da alegada surpresa.

Ante ao exposto,
ACOLHO
parcialmente os Embargos de Declaração
sem efeitos infringentes
, tão somente para apreciar a tese de prolação de decisão surpresa, todavia,
RECONHEÇO
a sua inexistência, ante a intimação da parte Embargante, após a decisão de devolução dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023